Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712513-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAXSUEL DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida pelo em. Desembargador Plantonista por seus próprios fundamentos (ID 57375920). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A legalidade da prisão preventiva do paciente foi examinada nos autos do Habeas Corpus n. 0748709-53.2023.8.07.0000, sendo mantida. Na ocasião, ficou evidenciada a materialidade e os indícios de autoria e, ainda, a situação de acentuado risco à incolumidade pública, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outro indivíduo, no momento em que praticavam o delito de furto qualificado mediante fraude, popularmente conhecido como “golpe do motoboy”, demonstrando, pelo aparato que possuíam, que atingiram pelo menos 11 (onze) vítimas, além da apreensão de diversos cartões de crédito de outras vítimas, máquinas de cartão de crédito, documentos pessoais de correntistas de bancos, crachá falsificado do Banco do Brasil e demais apetrechos típicos do crime que ora se examina. Finda a instrução da ação penal, sobreveio sentença, condenando o corréu Gabriel Rocha de Oliveira e o paciente, especificamente, como incurso nas penas do artigo 288, caput (associação criminosa), artigo 155, §§ 4o-B (três vezes) e art. 155, §4o-B c/c art. 14, II, (uma vez), todos do Código Penal, fixando a pena, após a aplicação da regra do concurso material, em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido (ID 190932966). O Juízo estabeleceu o regime inicial semiaberto a Maxsuel, com fundamento no art. 33, § 2o, b, do Código Penal e, ao revisar a prisão preventiva, assim justificou a necessidade de sua manutenção: “(...) Não concedo aos sentenciados o direito de recorrer da sentença em liberdade. Persistem os motivos declinados no ID 177067477. Os réus demonstraram contumácia na prática delitiva, vindo de outro estado para cometer os delitos contra idosos, demonstrando integrar grupo criminoso que movimenta grande quantia diante dos valores subtraídos das vítimas. É necessária, pois, a segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Apesar do regime inicial de cumprimento de pena do sentenciado Maxsuel ter sido o semiaberto, é possível a manutenção da custódia cautelar diante da presença dos requisitos exigidos pela lei. Nessa linha: “A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação do regime semiaberto, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF, Acórdão 1643603, 00000387120228070001, Rela. Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, in PJe de 1/12/2022). Recomendem-se, pois, os réus, na prisão em que se encontram.(...)” Não se infere do ato nenhuma teratologia que esteja causando constrangimento ilegal ao paciente. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido pelo juízo da execução (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)” Confira-se outros julgados da Quinta e Sexta Turmas do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar pelo decurso do tempo. Isto porque a segregação cautelar foi decretada desde o início da persecução penal, sendo mantida no momento da prolação da sentença condenatória e, quando do julgamento de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do agravante em liberdade representa risco concreto à ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes pelos quais ele fora condenado. 2. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 3. Hipótese em que o feito seguiu trâmite razoável em relação a sua complexidade, considerando se tratar de processo com 13 apelantes, com a apuração de pluralidade de crimes, além de contar com 48 volumes e diversos incidentes e processos apensados. De toda sorte, é de se ressaltar que o mérito da apelação criminal já foi julgado pela Corte de origem, em dezembro/2021. 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legalidade da prisão preventiva do agravante foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR. 2. Apesar de o crime de contrabando haver sido praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a repetição de condutas análogas, três vezes em um ano, inclusive durante o gozo de liberdade provisória, a elevada quantidade de cigarros introduzidos clandestinamente no país e a utilização de radiocomunicador na atividade ilícita são dados reveladores da periculosidade do réu, que motivaram de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. 3. Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, está caracterizada a indevida supressão de instância. 4. De todo modo, não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no HC n. 734.043/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Para melhor ilustração, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 200511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021) Não se pode olvidar, é claro, que o regime de cumprimento de pena deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena. Portanto, compete ao juízo da Vara de Execuções Penais promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença Inexiste constrangimento ilegal, portanto. O réu respondeu ao processo preso, por mais razão deve permanecer preso após a condenação, se persistem os motivos da prisão cautelar, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 17:45:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator